Tribunal: TJBA
Processo: 8028489-78.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8028489-78.2022.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: JOSE PAULO SILVA MENEZES

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA. APELAÇÃO CRIMINAL -- ESTUPRO DE VULNERÁVEL
– PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO NÃO ACOLHIDO – CONDENAÇÃO LASTREADA EM PROVAS ROBUSTAS – TIPICIDADE DEVIDAMENTE CARACTERIZADA DEVIDO À COMPROVAÇÃO DE QUE O RÉU TINHA CIÊNCIA DA DIFICULDADE DE COMPREENSÃO APRESENTADA PELA OFENDIDA EM RELAÇÃO AO ATO SEXUAL – VÍTIMA PORTADORA DE DISTÚRBIO MENTAL – INVIABILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA BASE EM UM PATAMAR INFERIOR AO MÍNIMO LEGAL DEVIDO AO RECONHECIMENTO DE ATENUANTES – APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 231 DO STJ - NÃO PROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO.

I - O Ministério Público denunciou o réu pelo crime previsto no §1º do art. 217-A, caput, do Código Penal. Nos termos da denúncia, em 16/02/2016, o acusado, na companhia de outros dois adolescentes, praticou conjunção carnal com a vítima, que “
por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento para a prática do ato
”.

II - Na sentença, o MM. Juízo
a quo
julgou procedente a denúncia, enquadrando a conduta do Recorrente na referida tipificação, sendo-lhe aplicada a pena de 8 (oito) anos de reclusão a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

III – Afastada a tese defensiva de absolvição, posto que a análise das provas judiciais produzidas demonstra a materialidade e a autoria dos delitos. Isso porque, há laudo médico atestando que a vítima apresenta “quadro de retardo mental congênito” e “incapacidade total e permanente para atividade laborativa ou para exercer os atos da vida civil”. Logo, o fato de a vítima não ter o necessário discernimento para a prática de ato sexual está devidamente comprovado. Tal situação é corroborada pela análise do seu depoimento, no qual é notória, em alguns trechos, a dificuldade de concatenação de ideias. Por outro lado, não se pode descartar a narrativa por completo, pois, nos momentos em que a vítima compreende a pergunta a si direcionada, nota-se que é capaz de descrever os atos libidinosos realizados pelo acusado.

IV - Por outro lado, quanto à alegação de que o Apelante não sabia do distúrbio psíquico da vítima, o que descaracterizaria o crime por erro de tipo, tal alegação não merece acolhimento. Isso porque, ao observar a oitiva da vítima em juízo, evidencia-se o seu comprometimento cognitivo, posto que há dificuldade de compreensão dos questionamentos que lhe são propostos na audiência bem como há dificuldade em respondê-los. Nesse sentido, em alguns momentos da sua fala, nota-se coerência, porém, em outros trechos é visível a dificuldade apresentada pela ofendida para esclarecer os fatos. Nessa linha intelectiva, restou evidenciado, nos depoimentos prestados em juízo, que o acusado morava na mesma região onde a vítima residia e a conhecia. Logo, é improvável que ele não notasse, com pouco tempo de conversa, a aludida deficiência cognitiva e a notória incapacidade de discernimento, sobretudo no que diz respeito a realização de atos sexuais, motivo pelo qual afasta-se a tese de que o Apelante não tinha ciência do retardo mental da ofendia.

V – Em relação à dosimetria da pena, n
a segunda etapa dos cálculos, apesar do reconhecimento das atenuantes da confissão e da menoridade relativa, o MM. Juízo
a quo
, com acerto, não diminuiu a reprimenda em um patamar abaixo do mínimo legal fixado na primeira fase da mensuração (8 anos de reclusão) devido à aplicação da Súmula nº 231 do STJ.

VI –
Por todo o exposto, na esteira do parecer ministerial, julga-se pelo não provimento do Apelo interposto.

NÃO PROVIMENTO DO RECURSO DA DEFESA.

AP
.
8028489-78.2022.8.05.0080
– SALVADOR/BA

RELATOR: DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
8028489-78.2022.8.05.0080
, da Comarca de Feira de Santana/BA, sendo Apelante JOSÉ PAULO DA SILVA MENEZES e Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e julgar pelo não provimento do recurso da defesa, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala das Sessões,

de

de 2024
.

Presidente

Desembargador Eserval Rocha

Relator

Procurador (a)